Tribunal: STF
Processo: Rp 1285
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-26
Data de publicação: 1985-09-26

Ementa:
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
Representação de inconstitucionalidade da Lei 4.875, de 12-07-85, de
Mato Grosso, que criou um cargo de Conselheiro Adjunto, o Corpo
Especial com três cargos de Auditor e vários cargos de Assessores
no Quadro de Pessoal, todos do Tribunal de Contas do Estado.
Alegação de violação dos artigos 13, V, 108, 97, § 1º, 98,
parágrafo único, e de ofensa eventual aos artigos 13, IX, 72,
§ 1º, c/c art. 115, II, 72, § 3º e 113, I a III e § 2º, todos da Constituição Federal. Medida cautelar de
suspensão da execução da lei. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Plausibilidade do direito e risco da demora. Deferimento da
medida cautelar.